Tribunal: CARF
Processo: 10680.004500/2003-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Letícia Domingues Costa Braga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.004500/2003-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.660 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2020
Recorrente
LEME ENGENHARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2001
DECADÊNCIA
O prazo decadencial de qualquer expectativa de direito do contribuinte, que
reduza a base de cálculo de determinado tributo, tais como base de cálculo
negativa, amortização de bens do ativo, e o ágio (Súmula 116), somente
começar a fluir quando o contribuinte exerce seu direito perante o fisco,
deduzindo tais parcelas do saldo da base de cálculo do imposto devido, mesmo
que a justificativa de tal direito tenha ocorrido em períodos remotos.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. PRAZO. INOCORRÊNCIA
Será considerada tacitamente homologada a compensação, objeto de
declaração de compensação que não seja proferido qualquer despacho
decisório e cientificado o sujeito passivo, no prazo de cinco anos, contados da
data de seu protocolo. Não configurado o interregno necessário, não estão
homologadas a compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Eduardo Morgado Rodrigues, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin,
Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Cláudio de Andrade
Camerano e Carlos André Soares Nogueira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.004500/2003-13
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.660 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.004500/2003-13

Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo relatório da Delegacia de
origem complementando-o a seguir:
Trata-se de Declarações de Compensação (DCOMP) mediante a utilização de
pretenso "Saldo Negativo de IRPJ" apurado no ano calendário de 2001, no importe de
R$170.462,44.

Análise da DRF/Belo Horizonte-MG
3. A análise dos documentos protocolizados pelo contribuinte foi efetuada
através do Despacho Decisório exarado aos 18/08/2009, anexado às fls. 155 a 157,
onde sinteticamente a DRF se manifesta:
3.1 O pretenso crédito utilizado pelo contribuinte acima identificado advém da
sucedida Coyne e Bellier Engenharia Ltda. Esclarece que o Saldo Negativo de IRPJ
apurado tem origem em antecipações efetuadas através de pagamentos, compensações
e IRRF.
3.1.1 Os pagamentos e as compensações informadas na DIPJ/DCTF foram
confirmadas nos sistemas informatizados da RFB. O IRRF confirmado pelas DIRF's
apresentadas pelas fontes pagadoras é divergente do deduzido pelo contribuinte na
DIPJ.
3.1.2 Diante das divergências encontradas o contribuinte foi intimado a
apresentar a documentação comprobatória da origem do IRRF deduzido (fls. 87/88).
Em resposta, "o contribuinte informa que não mais possui os comprovantes de
rendimentos requeridos e apresenta alegações tais como: prazo decadencial para
lançamento por parte do fisco — que o pedido de restituição se encontra tacitamente
homologado, requerendo a devida homologação das dcomp vinculadas a este crédito ".
3.1.3. Tendo em vista a não comprovação do IRRF mesmo após intimado, a
DRF recompõe a apuração do IRPJ apurado pelo contribuinte no período
considerando os documentos anexados ao processo e as informações extraídas das
DIRF's apresentadas pelas fontes pagadoras.
3.2 Em síntese, do direito de crédito utilizado pelo contribuinte —
R$170.462,42, DRF reconheci; como válida somente a importância de R$ 34.236,71.
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.660 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.004500/2003-13

3.3 Considerando o direito 4 crédito reconhecido, a DRF efetuou o "encontro de
contas" encontrando o seguinte resultado.

3.3.1 Em síntese:

4. O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório exarado aos
04/09/2009, conforme AR anexado à fl. 164. Em resposta, apresenta em 02/10/2009 a
manifestação de inconformidade anexada às fls.165 a 175, onde resumidamente
argumenta:
Manifestação de Inconformidade
5. A tempestividade da apresentação da manifestação de inconformidade.
6. Menciona a recepção da intimação enviada pelo fisco e a petição
protocolizada em resposta, quando então informou que "não mais possuía a
documentação solicitada". Contesta a aplicabilidade dos artigos 927 e 928 do RIR/99 ,
argumentando que "Não se discute a obrigatoriedade de o contribuinte apresentar os
documentos solicitados pelo fisco, desde que sejam solicitados tempestivamente".
6.1. Tece diversas considerações acerca do assunto, afirmando que "o crédito
está informado em DIPJ entregue ao fisco em 31/01/2002, portanto há mais de 8 anos.
Tal lapso temporal é suficiente para tornar imutáveis os valores informados na
declaração fiscal, sendo certo que o fisco deixou transcorrer in albis os prazos a que
tinha direito, seja para homologação da compensação, das bases tributáveis (ou
eventual lançamento de oficio) ou até mesmo para a revisão da DIPJ."
6.2 Invoca o art. 150 do CTN que trata do lançamento por homologação,
afirmando que "É defeso ao fisco pretender discutir a base de cálculo de tributo
relativo ao período decaído, por constituir-se uma situação jurídica consolidada, já que
se reporta a período pretérito alcançado pela decadência." Ilustra com acórdão do
Conselho de Contribuintes e com pronunciamento de Leandro Paulsen.
7. Em outra linha argumentativa, tece diversas considerações acerca da
homologação tácita das compensações, invocando o art. 17 da Lei n° 10.833, de 2003
e o art. 150 do CTN, concluindo que "é evidente que o pedido de restituição
transmitido pela requerente em 2003 já estava tacitamente homologado no momento
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.660 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.004500/2003-13

em que .foi cientificada da intimação em questão, razão pela qual ele não tem o
condão de produzir qualquer efeito jurídico válido." Ilustra com acórdãos da DRJ-Rio
de Janeiro/RJ e DRJ-Belo Horizonte/MG.
8. Por fim, propugna pelo provimento da manifestação de inconformidade, com
a reforma do Despacho Decisório e Homologação das compensações declaradas.
9. Considerando os documentos apresentados pelo contribuinte, a DRF
encaminha o presente processo à DRJ, para pronunciamento acerca da lide (fl.195).
Quando do julgamento da DRJ a decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Na Declaração de Compensação somente podem ser utilizados os
créditos
comprovadamente
existentes,
passíveis
de
restituição/compensação, respeitadas as demais regras determinadas pela
legislação vigente para a sua utilização.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA
Somente será considerada tacitamente homologada, independentemente
da procedência e do montante do crédito utilizado, a compensação dos
débitos constantes de Declaração de Compensação quando esta não for
apreciada pela RFB no prazo de cinco anos, contados da data da sua
protocolização.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Inconformada com a decisão, interpôs a contribuinte recurso a esse Conselho,
alegando em síntese:
Que o crédito que se pretende compensar estava informado na DIPJ entregue ao
fisco em 31/01/2002, portanto há mais de 08 e que seria absolutamente desnecessária a juntada
de qualquer documentação complementar.
Para além disso, argui que o pedido de restituição está tacitamente homologado
pro decurso de prazo.

Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.660 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.004500/2003-13

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
Pois bem, cuidam os autos de declarações de compensações transmitidas pela
Contribuinte ao longo dos anos de 2003 a 2008.
Argui que estaria decaído o direito do fisco em verificar a existência dos créditos
em virtude de o crédito utilizado em tais compensações ser proveniente do ano de 2001.
Entretanto, olvida a contribuinte que a decadência somente atinge o direito
quando há o seu exercício, ou seja, somente se opera a decadência a partir do momento em que
se pretende utilizar tal crédito, assim, o prazo decadencial somente flui a partir da declaração de
compensação, e não da apresentação da DIPJ que constituiu o crédito negativo, conforme súmula
CARF abaixo:
Súmula CARF no 116
Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito tributário
relativo a glosa de amortização de ágio na forma dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de
1997, deve-se levar em conta o período de sua repercussão na apuração do tributo em
cobrança.
O direito creditório é uma expectativa de direito que somente deve ser verificada
quando o direito for efetivamente exercido, ou seja no momento da compensação. Assim como a
utilização de supostas deduções de parcelas de ágio, onde existe uma expectativa de direito que
somente será exercida nas condições ideais, temos também as bases negativas, as depreciações,
etc, que formam créditos a favor do Contribuinte mas que somente serão utilizados em
determinado momento (quando a Pessoa Jurídica auferir lucro) e, por esse motivo o prazo
decadencial somente começa a fluir quando existir qualquer repercussão na apuração do tributo
em cobrança.
Vale a citação de artigo publicado pelo Conselheiro Fernando Brasil que cita voto
dessa Turma de Relatoria do Conselheiro e Presidente Luiz Augusto Souza Gonçalves, conforme
abaixo:
Com entendimento semelhante, no Acórdão 1401-003.324 (sessão de 16 de abril de
2019) faz-se uma diferenciação dos institutos da decadência e da homologação tácita,
concluindo-se que não há que se falar em decadência para análise da liquidez do crédito
pleiteado, podendo ser exigidos os comprovantes de retenção de imposto na fonte desde
que ainda não tenha ocorrido a homologação tácita, ou seja, no prazo de cinco anos a
partir da transmissão da declaração de compensação, ainda que transcorrido prazo
superior a esse em relação à data de transmissão da DIPJ. Argumentou-se ainda que não
se aplicaria ao caso os institutos da decadência, pois não houve alteração da base de
cálculo declarada pelo contribuinte.
Ementa(s)
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2002
GLOSA DE PARCELAS QUE COMPÕEM O SALDO NEGATIVO. DECADÊNCIA.
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.660 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.004500/2003-13

O procedimento de verificação do saldo negativo de IRPJ utilizado em compensação
não está limitado pelo prazo decadencial de que trata o § 4o do art. 150 do CTN.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. DCTF. INAPLICABILIDADE.
O instituto da homologação tácita não se aplica às compensações anteriores a outubro
de 2003. Somente a partir da edição da MP no 135, de 30 de outubro de 2003,
convertida na Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passa a existir prazo para
homologação das compensações declaradas, mediante a alteração do § 5o do art art. 74
da Lei n.o 9.430, de 1996.
Não há que se falar em homologação tácita nos casos de quitação de estimativas
mediante compensação via DCTF efetuada antes do surgimento da DCOMP.
Pelo acima exposto, nego provimento ao recurso quanto a essa alegada
decadência.
Com relação à homologação tácita, melhor sorte não assiste à contribuinte, isso
porque a Delegacia de origem já considerou homologada a DCOMP transmitida há mais de 05
anos, mas as demais não foram homologadas tacitamente.
Isso porque não se passaram mais de 05 anos da data da transmissão e o despacho
decisório do qual foi cientificado a contribuinte em 04/09/2009. Assim, as DCOMP ́s
transmitidas a partir de 28/10/2004, não estão homologadas pois não há o interregno necessário
de 05 anos.
Pelo acima exposto, nego provimento ao recurso com relação á homologação
tácita.
Conclusão
Pelo acima exposto, nego provimento ao recurso da contribuinte, mantendo
incólume a decisão primeva.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital